Tribunal: TJMT
Processo: 1002170-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002170-47.2020.8.11.0000
Impetrante: Eugênio Carlos Balliano Malavasi e outros
Paciente: Junio José Graciano
Impetrado: Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Junio José Graciano, apontando como autoridade coatora a juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, no âmbito da denominada “Operação Etanol”, cujo feito, após declínio do Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, passou a tramitar no juízo impetrado.
Aduz, em síntese, que a denúncia não preenche os requisitos do art. 41 do CPP, diante da ausência de individualização da conduta, em tese, praticada pelo paciente, o que a torna inepta, pois impede o exercício do contraditório e ampla defesa.
Com essas considerações, pede, liminarmente, o sobrestamento do feito, tendo em vista a proximidade do início da instrução do processo (periculum in mora), e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com o trancamento da ação penal.
Com a inicial juntou documentos relativos ao processo.
É o relatório.
A liminar em habeas corpus não possui previsão legal, tratando-se de criação da jurisprudência que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de plano.
No caso, em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, pois, aparentemente, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, tendo relacionado as condutas, em tese, praticadas pelo pretenso beneficiário (Id 33758981).
Logo, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator